Tribunal: TJBA
Processo: 0700160-63.2021.8.05.0250
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0700160-63.2021.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JORGE ITALO DINIZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB-06

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INCISO IV,
E ART. 155, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.
ALEGAÇÃO DE
NULIDADE NO DEPOIMENTO D
A TESTEMUNHA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
NÃO ACOLHIMENTO.
LEI 13.341/2017 QUE VERSA SOBRE DIREITOS E GARANTIAS PARA A VÍTIMA, NÃO SE TRATANDO DE NORMA PROTETIVA PARA O ACUSADO.
PLEITO DE DESPRONÚNCIA DIANTE DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SOBRE A AUTORIA DELITIVA.
INVIABILIDADE.

MATERIALIDAD
E
E
INDÍCIOS
DE AUTORIA SUFICIENTES AO
JUDICIUM ACCUSATIONIS.
RECURSO

CONHECIDO
E
NÃO PROVIDO.

I.
Recurso
interposto
contra
decisão que pronunciou
o recorrente
pela prática do

crime de

homicídio mediante

motivo que dificultou a defesa da vítima.

De acordo com a peça inicial,
na madrugada do dia de 24 de março de 2021, por volta de 01h
da manhã
, o r
ecorrente
, em
unidade
de esforços com outro indivíduo, até então não identificado,
arromba
ram a residência da vítima
, e, de surpresa, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra ela, levando-a a
óbito, sem qualquer chance de defesa.

Con
s
ta,
ainda,
que o suposto ato criminoso foi
praticado na presença da companheira da vítima, a adolescente J. C. dos S. J., ocasião em que o réu e o outro indivíduo
subtraíram
o relógio dourado, da marca Swatch, do ofendido. Além disso, a denúncia traz que o motivo do crime foi em razão de a vítima possuir registro criminal e residir próximo ao acusado, o qual, por ser policial, não aceitava a presença de pessoas com antecedentes criminais em sua vizinhança.

I
I.

Em suas razões, o réu
argumenta que
o depoimento
prestado pela
testemunha ocular do fato
carece de “legalidade”
,
haja vista
que não obedeceu aos requisitos previstos na Lei 13.431/2017, postulando
a
despronúncia diante da suposta ausência de provas
da autoria delitiva
.

II
I
. No caso dos autos, a adolescente
J. C. dos S. J.
foi a única testemunha ocular do crime de homicídio praticado contra o seu esposo, no interior da casa do casal, na madrugada de 24 de março de 2021.

Em sede policial, a
jovem
, que vivia em união estável com a vítima, foi ouvida na companhia de seu sogro.
Na fase de instrução, assegurados o contraditório e
a
ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes,

a aludida testemunha
foi ouvida acompanhada
de
uma curadora nomeada para o ato,

sem nenhum tipo de impugnação ou insurgência da defesa, que participou ativamente do aludido interrogatório
.
Com isso, a
lém da preclusão consumativa do ato, é importante destacar que as inovações trazidas pela Lei nº 13.431/2017
compreendem

um sistema de garantia de direitos para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência
,
não se tratando de norma protetiva ao acusado. Portanto, eventual inobservância da realização do depoimento da jovem na modalidade
especial
apenas poderia prejudicá-la, sem qualquer prejuízo à defesa.

I
V
.
Outrossim, t
endo em vista que na fase do
judicium accusationis

n
ão é exigida a plena convicção do magistrado a respeito da autoria do crime, e que no caso dos autos restou provada a materialidade e há indícios suficientes de autoria,

impõe-se a pronúncia como resultante de mero juízo de admissibilidade da acusação.

RECURSO

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do r
ecurso em sentido Estrito nº 8000463-20.2022.
8.05.0032
,
oriundo da Vara Crime de Brumado, em que figuram como recorrentes
BRUNO BATISTA MACEDO e WANDERSON MEIRA DANTAS

e como recorrido

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .